Tribunal: TJPA
Processo: 0036213-32.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0036213-32.2015.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: JOSÉ ALLAN MACEDO DO AMARAL
ADVOGADO: HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0036213-32.2015.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: JOSÉ ALLAN MACEDO DO AMARAL
ADVOGADO: HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por José Allan Macedo do Amaral, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª vara Criminal de Marabá.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Narram os fatos do inquérito policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante delito, tombado sob o nº 184/2015.001142-5, que no dia 11.08.2015, por volta das 17h55min, o denunciado JOSE ALLAN MACEDO DO AMARAL foi flagrado portando aproximadamente 100g (cem gramas) de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿.
Infere-se dos autos que no dia mencionado, policiais civis receberam denúncia de que um indivíduo estaria se deslocando à rodoviária do KM 06, com certa quantidade de droga, tendo sido informado as características físicas e vestes do suspeito. Diante desta informação, uma equipe da polícia civil se deslocou ao terminal rodoviário do km 06, onde realizaram a abordagem de um indivíduo com as características apontadas na a denúncia, identificado como JOSE ALLAN MACEDO DO AMARAL.
Após a abordagem JOSE ALLAN informou que estava com uma ¿encomenda¿. A guarnição encontrou nas vestes de JOSE ALLAN, um embrulho contenda a quantidade aproximada de 100gramas de ¿cocaína¿, tendo o mesmo informado que a droga era destinada à venda no município de Parauapebas.
Após ser conduzido à sede policial, o denunciado JOSÉ ALLAN MACEDO DO AMARAL relatou que mora em Parauapebas, e que recebeu um telefonema de um desconhecido, mandando que ele buscasse uma droga em Marabá e levasse até Parauapebas. Que não chegou a combinar o valor do seu pagamento para levar a droga. Que iria pegar o próximo ônibus, quando foi abordado por policiais.
Foi realizado Laudo Toxicológico nº 2015.03.000443-QUI, o qual atestou que a substância encontrada com o denunciado trata-se de 94,424g (noventa e quatro gramas e quatrocentos e vinte e quatro miligramas) de benzoilmetilecgonia, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿ (...).

Recebida a denúncia (fl. 06), sobreveio audiência (fls. 40 a 43), na qual se apresentou resposta à acusação, ouviu-se 01 (uma) testemunha e interrogaram-se a apelante. Em audiência de continuação (fls. 60 a 63), ocorreu a oitiva de 01 (uma) testemunha, expuseram-se alegações finais e se prolatou a sentença: O juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática do artigo 33 da Lei 11.343/2006, condenou a apelante a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais a 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos
(fls. 92 a 100): aplicação do mínimo legal, bem como da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, readequação do regime inicial para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 101 a 106).

Remetidos os autos à segunda instância (fl. 108, verso), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 111).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

Passo a analisar os pedidos constantes na apelação no tópico infra.

I - APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL E DA DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Por oportuno, segue, fielmente transcrito, trecho correspondente da sentença (fls. 71 a 81):
DOSIMETRIA
Circunstâncias Judiciais
Artigo 42, da lei 11.343/2006:
Quantidade da droga: A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que foi encontrado em poder do réu aproximadamente cem gramas de cocaína, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.
Ademais, conforme concluiu o policial civil TIAGO MANGAS, a partir de sua experiência na atividade de investigação criminal, a quantidade de droga apreendida poderia ser dividida em 200 (duzentas) pequenas porções para comercialização, atingindo, assim, um grande número de usuários e vulnerando, por via de consequência, de maneira mais intensa a saúde pública.
A difusão de drogas pretendida pelo réu com a droga apreendida em seu poder não pode ser tida como um indiferente penal, merecendo ser considerada como circunstância judicial apta e legítima a exasperar a pena base.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:
(...)
Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.
Natureza da droga:
A qualidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a cocaína é das drogas com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil.
O poder vulnerante da substância conhecida como cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:
(...)
Não seria proporcional ou justo a aplicação da pena por tráfico de maconha no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como maconha seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante da cocaína em seus usuários.
Ademais, é sabido que a cocaína é o princípio ativo de diversas outras drogas com poder viciante ainda mais intenso, como é o caso do entorpecente conhecido como crack e da droga conhecida como merla.
Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.
Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:
Culpabilidade: Merece um maior grau de reprovabilidade pois o denunciado adquiriu a droga apreendida nestes autos com a intenção de revende-la no município de Parauapebas/PA, tendo sido preso, inclusive, na rodoviária, onde embarcaria para o referido município.
A culpabilidade merece, assim, ser analisada em desfavor do réu. Muito embora o transporte tenha sido praticado dentro do mesmo Estado, não incidindo, portanto, a causa de aumento de pena do artigo 40, da Lei 11.343/2006, o tráfico de drogas entre municípios é circunstância apta a exasperar a pena base.
Não se pode penalizar da mesma maneira um agente que envia esforços em transportar droga para município distante à cerca de 160km e um agente que adquire drogas na vizinhança para comercializar.
Há grande discrepância entre os casos e a proporcionalidade exige uma reprimenda maior quando há transporte de drogas entre municípios, pois evidentemente trata-se de circunstância que demonstra maior obstinação do acusado em praticar o crime, revelando, por via de consequência, uma maior intensidade no dolo do agente.
Ademais, quando a difusão de drogas é destinada a transpor barreiras, ainda quando municipais, evidentemente é capaz de uma difusão de drogas em um campo territorial maior, levando esse mal para locais ainda mais distantes dos grandes centros, possibilitando uma transformação social negativa de municípios menores.
Dito isso, é inarredável a conclusão segundo a qual a inequívoca intenção do agente em transportar drogas entre municípios é circunstância judicial apta a exasperar a pena base de maneira legítima e proporcional.
Antecedentes: Não consta contra o réu em seus registros nenhuma ação penal em andamento ou julgada, não se tratando, assim, de acusado portador de maus antecedentes.
Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.
Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância.
Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes;
Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva.
Consequências: também normais para os crimes desta estirpe. (...)

Assim, verifico que, na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a quantidade, a natureza da droga e a culpabilidade do agente. Tudo, considerando os fatos provados nos autos, pelo que entendeu, corretamente, em realizar uma repreenda maior, proporcional ao tráfico de considerável entorpecente entre municípios, circunstâncias estas que exasperam a pena base.

Neste diapasão, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Quanto à aplicação do redutor disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, este não é pertinente ao presente caso, conforme colho da fundamentação da sentença apelada (fl.71 a 81):
Na terceira fase da dosimetria da pena não há causas de aumento ou de diminuição a serem ponderadas, poderia se aventar da possível aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da lei 11.343/06. Não obstante, diversas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, revelando ser o réu não merecedor da benesse em questão.
As circunstâncias nas quais o acusado foi surpreendido, bem como o fato de não exercer qualquer ocupação licita indicam que o réu se dedicava à atividade criminosa, não fazendo jus ao redutor legal. Ora, o sentenciado foi surpreendido levando grande quantidade de drogas, tendo admitido estar realizando a atividade ilícita de transportar drogas para município diverso com a intenção de comercializá-las.
Não obstante tratar-se da primeira vez que o acusado estivesse realizando a atividade criminosa, restou clara a intensão sua intenção em dedicar-se de forma exclusiva à atividade da traficância. Ademais, o acusado ingressou em um verdadeiro esquema criminoso para adquirir lucro fácil com a comercialização de drogas, pois, como visto, o denunciado, já teria deixado previamente avençado com seu fornecedor que iria realizar a venda das drogas e lhe repassaria parte dos valores à medida em que realizasse a comercialização, havendo uma clara divisão de ganhos (...).

Ora, impõe-se observar que os requisitos legais previstos no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos a fim de garantir a benesse ao sentenciado, ou seja, demonstrado a presença de algum deles,
in casu,
que o apelante se dedica a atividade criminosa, pelo que a causa de diminuição de pena se torna incabível.

Desta feita,
não há que se falar em reforma da sentença, bem como não procede o pleito de fixação da pena no mínimo legal
.

Neste diapasão, a dosimetria da pena demonstra-se suficiente para a censura do crime, razão pela qual mantenho a pena definitiva do apelante no patamar de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais a 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

O valor de cada dias-multa foi estabelecido no mínimo legal: 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito
. Assim sendo, as alegadas condições econômicas baixas do apelante já foram consideradas no ato impugnado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator